Tribunal: TJBA
Processo: 8058824-58.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas corpus

nº 8058824-58.2024.8.05.0000 – Comarca de Ipiaú/BA

Impetrante: Stephanne Maria Silva de Jesus

Paciente: Rivanaldo Ferreira Gomes Junior

Advogada: Dra. Stephanne Maria Silva de Jesus (OAB/BA: 79.331)

Impetrada: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ipiaú/BA

Procuradora de Justiça: Dra. Maria de Fátima Campos da Cunha

Processo de 1º Grau: 8002001-40.2024.8.05.0105

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 33 DA LEI 11.343/2006 E ART. 14 DA LEI 10.826/2003).
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE EM RAZÃO DE OFENSA AO DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO. INACOLHIMENTO. PACIENTE CIENTIFICADO DO DIREITO, EXERCIDO EM PARTE DO INTERROGATÓRIO EM SEDE POLICIAL.
ALEGATIVA DE NULIDADE DO INTERROGATÓRIO EM SEDE POLICIAL POR AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. INALBERGAMENTO. PRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA DE ADVOGADO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CUNHO INQUISITORIAL. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.
ALEGATIVAS DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. INA
COLHIMENTO
. SEGREGAÇÃO CAUTELAR AMPARADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DESTACANDO A GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME EM FACE DA
DIVERSIDADE E NATUREZA DAS
DROGAS
(ECSTASY E COCAÍNA)
,
ALÉM DOS APETRECHOS APREENDIDOS.

ARGUIÇÃO DE FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E DE POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INA
LBERGAMENTO
. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS QUE, POR SI, NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, A APLICAÇÃO DE MEDIDAS PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I- Cuida-se de ação de
Habeas Corpus
impetrada pela advogada Dra. Stephanne Maria Silva de Jesus (OAB/BA: 79.331), em favor de Rivanaldo Ferreira Gomes Junior, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ipiaú/BA.

II- Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 12/09/2024, pela suposta prática dos delitos previstos nos art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06 e art. 14 da Lei n°10.826/03.

III -
Sustenta a Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 69929542), a ilegalidade na fase inquisitorial, em razão de o interrogatório ter ocorrido sem a presença da advogada, bem como ofensa ao direito de permanecer em silêncio. Aduz, ainda, a desfundamentação do decreto constritor, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e a favorabilidade das condições pessoais, enfatizando que possui uma filha de 8 (oito) anos.

IV- Informes judiciais (ID. 70636700) noticiam
in verbis
: “[...]O paciente foi preso em flagrante delito em 12/09/2024 pela prática do crime previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.340/2006. A Autoridade Policial representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, nos termos dos art. 311, 312 e 313 do CPP, para garantia da ordem pública, em razão da periculosidade efetiva do agente, o qual estava com grande quantidade e variedade de drogas, tais como cocaína e substâncias sintéticas, além de está portando munições de arma de fogo. A Defesa peticionou pelo relaxamento da prisão, requerendo subsidiariamente a concessão da liberdade do inculpado, alegando ilegalidade do interrogatório do acusado, pugnando pela nulidade do interrogatório realizado sem a presença de delegado de polícia, requerendo ainda a repetição do interrogatório diante da ausência da Defesa técnica, bem como comunicação a seus familiares. Audiência de custódia realizada em 13/09/2024, o Ministério Público, em parecer por meio de recurso de audiovisual, rechaçou as alegações da Defesa, sustentando tratar-se de mera irregularidades formais não tendo condão de invalidar ou a nulidade do ato, pugnando pela homologação do APF, requerendo a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta dos fatos evidenciado pela grande quantidade, bem como variedade de natureza das substâncias apreendidas consideradas de elevado potencial lesivo, além de ter sido apreendido com apetrechos do tráfico, com acessórios de arma de fogo, entendendo serem insuficientes outras medidas cautelares diversas da prisão. Nos termos da manifestação do Ministério Público, esta magistrada verificou que a prisão foi efetuada legalmente, rechaçando as alegações da Defesa, visto que consoante entendimento jurisprudencial, a ausência de Defesa Técnica durante interrogatório na fase policial não implica em ilegalidade do ato, visto que neste procedimento não é obrigatório a observância do contraditório e ampla defesa, tratando-se de procedimento inquisitório que visa subsidiar a ação penal. Quanto a alegação de ausência de autoridade policial esta Magistrada concorda com o Ministério Público, entendendo tratar-se de irregularidade não sendo capaz de invalidar o ato prisional consoante também ao entendimento pacífico da jurisprudência pátria, eventuais irregularidades não atingem eventual ação penal, não sendo apto a macular de ilegalidade a própria prisão, sendo assim inexistindo vícios que pudessem macular a peça reputou-se válido o APF, restando devidamente homologado, ocasião em que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, com escopo de resguardar a ordem pública diante da gravidade concreta imputada ao inculpado, considerando a elevada quantidade de drogas de natureza cocaína e ecstasy, drogas de grande potencial lesivo, além de terem sido apreendidos apetrechos, balança de precisão e também munições, evidenciando uma conduta mais grave, concretamente falando, sendo portanto insuficiente as medidas cautelares diversas da prisão”.

V- Inicialmente, no que concerne à aventada ilegalidade em face de ofensa ao direito de permanecer em silêncio, não merece guarida. Consoante termo de qualificação e interrogatório (ID. 69929561 – fl. 19), o paciente foi cientificado dos seus direitos e garantias fundamentais, tendo inclusive permanecido em silêncio durante parte do interrogatório, na fase inquisitorial.
Ademais, a Jurisprudência pátria entende que eventual falta de informação ao direito ao silêncio na fase do inquérito policial constitui nulidade relativa, necessitando, por isso mesmo, para sua decretação, da comprovação de efetivo prejuízo para a defesa (princípio do

pas de nullité sans grief
).

VI- Não merece prosperar, ainda, a alegação de nulidade do interrogatório em sede policial, por ter sido realizado sem a presença da advogada, uma vez que não constitui nulidade a ausência da defesa técnica no interrogatório em sede policial, pois se trata de procedimento administrativo.

VII- No que concerne às alegativas de desfundamentação do decreto constritor e de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, não merecem guarida.
In casu
, observa-se que a Magistrada
a quo
apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312, do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, salientando a gravidade concreta do delito imputado, evidenciada pela diversidade e natureza das drogas (ecstasy e cocaína), e apetrechos apreendidos, como balança de precisão e munições, restando demonstrada a necessidade de manutenção da segregação provisória para a garantia da ordem pública.
Consoante entendimento consolidado no E. Superior Tribunal de Justiça, a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento para a decretação da prisão preventiva. Portanto, ao perlustrar os fólios, vê-se que a MM. Juíza de primeiro grau cuidou de assinalar a existência dos requisitos autorizadores a indicar a premência da medida constritiva.

VIII- Importa salientar, ainda, que, embora a impetrante tenha apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si só, não têm o condão de invalidar o decreto prisional. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do
carcer ad custodiam
, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

IX- Ainda, no que se refere à argumentação de que o paciente possui uma filha menor de idade, importa esclarecer que, apesar de a impetrante ter juntado aos autos a certidão de nascimento da infante (ID. 69929555), não se desincumbiu de comprovar que o paciente é o único responsável pela subsistência e cuidados da prole.

X
- Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem

XI- ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
sob o n° 8058824-58.2024.8.05.0000, provenientes da Comarca de Ipiaú/BA, em que figuram, como Impetrante, a advogada Dra. Stephanne Maria Silva de Jesus (OAB/BA: 79.331), como paciente, Rivanaldo Ferreira Gomes Junior, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ipiaú/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.